Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
II - PRELIMINARES
II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
II. 2 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFIRMADA COM BASE EM PREMISSA MANIFESTAMENTE EQUIVOCADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DA DEMANDA PROPOSTA NÃO CONSIDERADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
III - SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de acordo homologado judicialmente em processo de dissolução consensual de união estável com partilha de bens, sob o fundamento de que ausente o interesse de agir da ex-companheira autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser extinta, sem resolução de mérito, ação anulatória de acordo judicial com base em causa de pedir e pedidos não aduzidos pela parte autora mas indicados na sentença extintiva como elementos determinantes das razões de decidir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. Atende ao ônus da dialeticidade o recurso interposto segundo razões que não se dissociam, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada de não conhecimento do recurso.
4. Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. O magistrado sentenciante adotou como premissa ter a autora ajuizado ação de sobrepartilha em que há significativa controvérsia acerca da comunicação de bens, situação essa que dela retiraria o interesse de agir relativamente à presente demanda porque não demonstrado que os bens relacionados na peça vestibular foram adquiridos por seu ex-cônjuge até a data da decretação do divórcio, com o que não poderiam ser tidos como patrimônio comum a ser partilhado. A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao não enfrentar o pedido principal de anulação do acordo, limitando-se à análise da existência de bens para eventual sobrepartilha, matéria sequer discutida nos autos, o que configura negativa de prestação jurisdicional. Não são essas, todavia, as circunstâncias caracterizadoras do caso concreto.
5. Como expressa e claramente consignado em emenda à peça vestibular postula a autora, ora apelante, declaração judicial de nulidade de acordo homologado em ação de dissolução consensual de união estável e partilha de bens em que ela e o ora apelado consensualmente ajustaram a dissolução da união estável que haviam constituído entre si, quando então estabeleceram disciplina quanto à partilha de bens e ao valor dos alimentos a serem pagos ao filho menor do ex-casal. A pretensão anulatória deduzida pela demandante tem como causa de pedir a alegação de que somente assinou o acordo em que ajustada partilha desproporcional e a ela prejudicial porque foi coagida e induzida a erro pelo réu e pelo advogado dele a assim proceder. Sob essa perspectiva, é evidente que o juiz de primeiro grau adotou premissa equivocada ao extinguir a ação anulatória sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir.
6. Caso concreto em que a causa de pedir indicada pela autora guarda correlação lógica com o pedido por ela deduzido, havendo para esses elementos enquadramento possível na regra do artigo 849 do Código Civil, que admite seja anulada a transação judicialmente homologada quando prova houver de que o ajuste foi entabulado mediante dolo, coação ou erro essencial, bem como no § 4o do art. 966 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Error in procedendo caracterizado. Nulidade processual conhecida de ofício. Sentença cassada. Apelações da autora e do réu prejudicadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 485, inc. VI; art. 966, § 4o. CC art. 849.
Jurisprudência relevante citada: STJ EDcl no AgInt no AREsp n. 2.646.190/AL, Rel. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. TJDFT APC 0723222-23.2019.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 17/6/2020, DJe de 1/7/2020. TJDFT APC 20111210016519, Rel. Cruz Macedo, Rel. Designado Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 8/2/2012, DJe de 13/4/2012.